Tribunal: STF
Processo: RHC 270625
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Recurso ordinário em habeas corpus. Roubo majorado. Nulidade. Reconhecimento pessoal. Pleito de absolvição. Reexame do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Cumulação de causas de aumento de pena. Possibilidade. Incidência da agravante do art. 61, II, h, do Código Penal. Supressão de instância. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 

Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Lucas Leonardo Pereira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.053.248/SP (evento 28).

O recorrente foi condenado à pena de 12 anos, 5 meses e 21 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de crimes de roubo majorado, em concurso formal, tipificado no art. 157, §2º, II e V, e §2º-A, I (por duas vezes), c/c o art. 61, II, h, na forma do art. 70, caput, todos do Código Penal (evento 4).

No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta a nulidade processual decorrente da condenação fundada no reconhecimento pessoal em desconformidade com o art. 226 do Código de Processo Penal. Argumenta que as “supostas provas independentes — o depoimento de um policial sobre talheres encontrados na residência de um corréu e a análise de um celular — não são autônomas”, pois “as diligências subsequentes (apreensão de objetos e análise de celular) são meros desdobramentos da prova ilícita originária”. Alega a impossibilidade de aplicação da agravante do art. 61, II, h, do Código Penal, porquanto “não basta a mera constatação objetiva da condição da vítima; é imprescindível e inafastável a comprovação de que o agente tinha conhecimento de tal circunstância e que ela ingressou na sua esfera de cognição durante a prática delitiva”. Aponta a ocorrência de bis in idem na terceira fase da dosimetria, em razão da aplicação cumulativa das causas de aumento de pena. Requer a nulidade da ação penal na origem, com a absolvição do Recorrente, e, sucessivamente, o redimensionamento da pena  (evento 34).

O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do recurso ordinário  (evento 57). 

É o relatório. Decido.

O acórdão recorrido restou assim ementado (evento 28):

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO. ROUBO MAJORADO. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. O Superior Tribunal de Justiça, de longa data, vem buscando fixar balizas para a racionalização do uso do habeas corpus, visando a garantia não apenas do curso natural das ações ou revisões criminais mas também da efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção. 
2. Nessa linha, "é incognoscível, ordinariamente, o habeas corpus impetrado em substituição à via recursal de impugnação própria" (AgRg no HC n. 716.759/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 2/10/2023), notadamente no caso, em que não se verifica qualquer ilegalidade flagrante a atrair a concessão da ordem de ofício. 
3. Agravo regimental desprovido.”

De início, observo que o Superior Tribunal de Justiça, em análise do writ, destacou a impossibilidade de utilização do habeas corpus como substituto de recurso próprio (evento 28):

“O Superior Tribunal de Justiça, de longa data, vem buscando fixar balizas para a racionalização do uso do habeas corpus, visando a garantia não apenas do curso natural das ações ou revisões criminais mas também da efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção. 
Nessa linha, "é incognoscível, ordinariamente, o habeas corpus impetrado em substituição à via recursal de impugnação própria" (AgRg no HC n. 716.759/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 2/10/2023). 
A propósito:
(...)
No caso, a condenação do recorrente transitou em julgado, de maneira que não se pode conhecer do writ que pretende a desconstituição do acórdão proferido pela Corte local, olvidando-se a parte de interpor o competente recurso especial.” 

Desse modo, assento que o acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Corte no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).

Além disso, a Corte Superior não detectou flagrante ilegalidade que justificasse a concessão de habeas corpus de ofício.

Quanto ao pleito defensivo de nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial, em desconformidade com o art. 226 do Código de Processo Penal, e de absolvição ante a alegada ausência de provas da autoria delitiva, o acórdão recorrido consignou que “o Tribunal de origem concluiu pela a existência de outras provas idôneas e independentes do reconhecimento pessoal, declinando que ‘[a]  testemunha e policial Tiago Moreira, aduziu, em suma terem diligenciado ao endereço relacionado ao coautor Lucas, onde localizaram alguns talheres que foram reconhecidos pela vítima como sendo objetos roubados de sua residência. Fez a análise de um dos aparelhos de telefonia celular apreendidos, e o conteúdo mostrou a vinculação de Lucas com o local no qual foram encontrados tais objetos, além do vínculo entre os acusados desta ação penal’ (e-STJ fls. 49)”. 

Nessa perspectiva, anoto que a jurisprudência desta Suprema Corte orienta no sentido de que “[n]ão há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pela prova oral e de imagens reproduzidas em juízo, o fez em observância à regra processual, segundo a qual o “juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação” (art. 155 do CPP)’ (RHC 205.316-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 23.9.2021 - grifei); “Reconhecimento fotográfico realizado sem observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal pode ser admitido como prova e valorado desde que amparado em outros elementos capazes de sustentar a autoria do delito“ (HC 225.374-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 25.08.2023).

Nesse prisma, como bem pontuado pelo Ministério Público Federal em seu parecer, “a convicção acerca da autoria delitiva, na espécie, não remanesce lastreada exclusivamente no reconhecimento pessoal do recorrente. Colige-se do acervo probatório que, ainda que se cogitasse eventual irregularidade no procedimento de reconhecimento fotográfico, subsistem nos autos elementos de prova autônomos e contundentes que convergem para a responsabilidade criminal do recorrente. ”.

Ademais, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser inviável aquilatar a qualidade da prova valorada nas instâncias anteriores, para fins de acolher a tese absolutória, em sede de habeas corpus. Com efeito, esta Suprema Corte já assentou que “A superação do entendimento das instâncias antecedentes quanto ao contexto probatório, a revelar autoria e materialidade delitivas, demandaria o revolvimento de fatos e provas, inviável pela via estreita do habeas corpus” (HC 213.387-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.05.2023); “A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a ‘alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas’ (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O STF tem entendimento no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli)”(HC 220.042-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01.12.2022); “A alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (HC 208.846 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 15.03.2022); “a negativa de autoria delitiva desafia exame aprofundado de fatos e provas, providência incompatível com a cognição estreita do habeas corpus” (HC 126.661/CE, Redator para o acórdão Min. Edson Fachin, 1ª Turma, DJe 26.8.2015); “Habeas Corpus é ‘ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente’ (HC 134.985 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017).” (HC 223.525 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 24.02.2023).

De outro lado, no tocante à alegação de bis in idem na aplicação das causas de aumento de pena, destaco que “[a] jurisprudência do Pretório Excelso orienta-se no sentido de que a incidência cumulativa de duas causas de aumento previstas na parte especial, à luz do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, é possibilidade conferida ao arbítrio do magistrado no processo de dosimetria da pena, não se caracterizando como ofensa a direito subjetivo do acusado. Precedentes” (RHC 218.676-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023); “Conforme já decidiu esta SUPREMA CORTE, ‘a orientação contida no parágrafo único do art. 68 do CP não constitui direito subjetivo da parte’; ou seja, ‘não impede de todo a aplicação cumulativa de causas de aumento de pena’ (HC 193.396/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 27/1/2021; e ARE 896843 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 23/9/2015)” (HC 234.280-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.12.2023); “No art. 68, parágrafo único, do Código Penal se confere ao julgador a faculdade, e não o dever, de limitar-se à aplicação de uma única causa de aumento de pena, não constituindo direito subjetivo do réu a incidência de apenas uma majorante. 6. A fundamentação adotada pelas instâncias ordinárias foi idônea ao justificar a aplicação cumulativa das causas de aumento previstas no art. 157, §§ 2º e 2º-A, do Código Penal, considerando a gravidade concreta da conduta, o elevado número de agentes envolvidos e o emprego de arma de fogo” (HC 252.823-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 19.05.2025).

Nessa linha de raciocínio, o ato indigitado como coator ressaltou que “concluiu o acórdão recorrido pela presença de maior reprovabilidade da conduta dos acusados aptas a justificar a incidência das três causas de aumento, consignando que ‘o delito foi cometido por pelo menos três agentes, e ainda contou com restrição de liberdade das vítimas, pessoas idosas, por período razoável, mais o emprego de armas de fogo, além do alto valor dos bens subtraídos. Estas circunstâncias, em conjunto e concretamente, permitiram o sucesso da empreitada criminosa, incutindo maior temor nas vítimas e consumando o delito’ (e-STJ fl. 59)”.

Por fim, registro que a matéria trazida nestes autos, no que se refere à incidência da agravante prevista no art. 61, II, h, do Código Penal, não foi debatida no acórdão recorrido. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe  09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.

De toda sorte, a jurisprudência desta Suprema Corte entende que  “diverso da causa específica de aumento prevista no § 4º, in fine, do art. 121 do Código Penal, a majorante genérica da al. h do inc. II do art. 61 do Código Penal é objetiva, sendo aplicada levando em conta a comprovação etária da vítima” (HC 267.834, Rel. Min. Cármen Lúcia, dec. monocrática, DJe 09.02.2026. Nesse sentido, colho, ainda, o seguinte precedente: 

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO POR LESÃO CORPORAL CULPOSA PREVISTA NO ART. 303 DA LEI N. 9.503/1997. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE GENÉRICA DO ART. 61, II, H, DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE. VÍTIMA MAIOR DE 60 ANOS DE IDADE. CIRCUSTÂNCIA DE NATUREZA OBJETIVA. AGRAVO IMPROVIDO. I – A alínea h do inciso II do art. 61 do Código Penal - CP estabelece ser circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime, praticá-lo “contra criança, maior de 60 (sessenta) anos, enfermo ou mulher grávida”. II – A motivação que dá suporte à incidência da referida agravante, no caso, assenta-se unicamente na circunstância, de caráter objetivo, de a vítima possuir mais de 60 (sessenta) anos de idade no momento do crime, sem a exigência de que o agente tenha agido com dolo. Tal circunstância somente não poderia incidir, caso já tivesse sido considerada na primeira fase da dosimetria para exasperar a pena-base. III – Tratando-se, no caso, de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (art. 303 da Lei n. 9.503/1997) consumado contra vítima maior de 60 (sessenta) anos de idade à época dos fatos, é correta, em razão dessa especial circunstância, a incidência da agravante genérica prevista no art. 61, II, h, do CP. IV – Agravo regimental improvido.” (HC 237.568-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 13.03.2024 - grifei)

Nessa linha, ao afastar a tese defensiva, o Tribunal local fundamentou que “[o] reconhecimento da agravante prevista no 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal, independe da ciência do réu quanto a essa circunstância, ou de fundamentação, pois é de natureza objetiva”.

Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 

Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 

Publique-se.

Brasília, 14 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente